Tribunal: STF
Processo: RE 1503742
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA JÁ DELIBERADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1.138.695/SC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. JUROS DE MORA PERCEBIDOS PELA EMPRESA. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Trata-se de ação objetivando a exclusão da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro os juros de mora percebidos pela empresa. Defende o autor que os juros de mora possuem natureza compensatória voltada à reparação dos prejuízos sofridos com a impontualidade do devedor. Sustenta, ainda, que os juros de mora possuem caráter eminentemente indenizatório e, portanto, não configuram aumento de patrimônio. Assim, argumenta não haver sequer incidência tributária do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro sobre as respectivas verbas. A natureza dos juros de mora é determinada pela natureza do principal, ao qual estão vinculados. Assim, se a prestação principal for tributável, também o serão os juros de mora sobre ela. In casu, as faturas mercantis pagas com atraso (principal) estão sujeitas à incidência de IRPJ e CSLL, nos termos da legislação tributária de regência, por ostentarem natureza de renda ou lucro, e não indenizatória. Os juros de mora sobre elas incidentes (acessório) seguem-lhes a mesma sorte, representando acréscimo patrimonial sobre o qual deve incidir o IR e a CSLL (EDAC - Embargos de Declaração na Apelação Cível - 56021301 - Desembargador Federal Manuel Maia - DJE - Data: 16/10/2013). Apelação improvida.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, § 1º, 150, IV, e 153, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso, referente à Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.063.187-RG, assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 5. Recurso extraordinário não provido.” (RE 1063187, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 16-12-2021)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente